Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012240-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA PEREIRA CASTRO - CPF: 608.346.412-91 (RECORRENTE), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.330.344/0001-76 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.330.344/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012240-10.2022.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

VERA LUCIA PEREIRA CASTRO

Recorrido(s):

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE ÓCULOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO E ENTREGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu uma armação de óculos junto a recorrida em 03/06/2022, sendo combinada a entrega para 06/06/2022.

Que ocorreu atraso na entrega pela dificuldade de encaixar a lente da Autora, e em 04/07/2022 foi informado pela loja que a lente havia sido extraviada.

A Recorrida comprova nos autos que apesar do infortúnio, pagou a consulta oftalmológica para a Autora, bem como, as novas lentes dos óculos, que ficaram prontos para a retirada em 12/07/2022.

A parte Autora ajuizou a presente ação em 14/07/2022, e não comprova que diligenciou novamente à loja para retirar os óculos, haja vista que ainda em 06/07/2022 compareceu na consulta oftalmológica paga pela Reclamada.

Observa-se que o problema já foi solucionado, e que os óculos ficaram prontos antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023